Tribunal: TCU
Processo: 014.370/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial da Cultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01438/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 748366, função null, que teve como objeto Cena Contemporânea - Festival Internacional de Teatro de Brasília (edição 2010) (no da TCE no sistema: 588/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 12115/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em desfavor de José Wilson Ferreira Ibiapina, Maria de Fátima Santos de Deus e NAC Núcleo de Arte e Cultura, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União (Siafi 748366), firmado entre o Ministério do Turismo e NAC Núcleo de Arte e Cultura, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Cena Contemporânea - Festival Internacional de Teatro de Brasília (edição 2010) ". Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (art. 2o, da Resolução-TCU 344/2022), bem como a prescrição intercorrente na situação de paralisação injustificada do processo por prazo superior a 3 anos (art. 8o, da Resolução-TCU 344/2022); Considerando a paralisia injustificada pelo prazo superior a 3 anos, no intervalo entre o despacho orientando a área financeira que adotasse providências para ressarcimento ao Erário ( 30/9/2014 - peça 134, p. 14) e o ato de impulso processual subsequente (Parecer Financeiro 1246/2017, em 23/11/2017 - peça 45), sem a identificação de outros atos interruptivos no intervalo; Considerando a manifestação do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição (art. 1o, da Lei 9.873/99 c/c art. 2o, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolhe um dos pareceres que não conclui pela irregularidade (art. 143, I, "b", do RI/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/com o art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e com os art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 014.370/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jose Wilson Ferreira Ibiapina (XXX.369.461-XX); Maria de Fatima Santos de Deus (XXX.144.343-XX); Nac Nucleo de Arte e Cultura (37.174.752/0001-89). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Cultura (extinto). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.